Tribunal: TJMT
Processo: 0020468-25.2013.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020468-25.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 06.020.318/0005-44 (EMBARGANTE), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCELO SALLES ANNUNZIATA - CPF: 176.580.868-51 (ADVOGADO), PRISCILA FARICELLI DE MENDONCA - CPF: 299.236.028-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ANÁLISE DA ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRADITÓRIA CONSISTENTE NA DIVERGÊNCIA DE ENTENDIMENTO ENTRE O VOTO VENCIDO COM O VOTO CONDUTOR DO ACÓRDÃO — INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO.

ÔNUS DA PROVA — QUESTÃO DEVIDAMENTE ANALISADA — AUSÊNCIA DE OMISSÃO E OBSCURIDADE.

A existência de divergência de entendimento entre o voto vencido com o voto condutor do acórdão não configura hipótese de contradição.

Não há omissão ou obscuridade no acórdão que, com clareza e objetividade, analisa a questão acerca da distribuição do ônus da prova.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
Man Latin América Indústria e Comércio de Veículos Ltda
.
contra o acórdão que proveu, em parte, o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso e, em reexame, retificou parcialmente a sentença (Id. 149390197).

Assegura que o acórdão é contraditório, porque “
um voto expressamente manifestou entendimento de que restou comprovado que não houve observância do contraditório e ampla defesa constitucionais, mas para outra vertente do julgamento, deveria a embargante apresentar cópia dos processos administrativos
”.

Assevera que, “
a juntada do processo administrativo na forma como sugerida pela corrente vencedora do v. acórdão é providência impossível de ser adotada ou, no mínimo, uma prova diabólica (já que nunca existiu o dito processo administrativo)
”. Ademais, “
o próprio Estado não refuta esse fundamento de cerceamento de defesa apresentado pela embargante, mas apenas menciona que os TADs
(
Termos de Apreensão e Depósito
)
teriam sido lavrados nos termos da legislação, acostando ao processo apenas aludidos termos (o que confirma que nunca houve instauração de processo administrativo)
”.

Requer o acolhimento dos embargos, com o prequestionamento dos artigos 5º, LV e 150, IV, da Constituição da República Federativa do Brasil, dos artigos 19 e 20 do Convênio SINIEF nº 6, de 21 de fevereiro de 1989, bem como dos artigos 3º; 97; 106, II,
a
e
b
; 110; 112, I a IV; 113, § 1º; 136; e 142, do Código Tributário Nacional.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 152288691), com preliminar de não conhecimento dos embargos, porque “
o que a recorrente intenta é a reforma da decisão, baseada em tese jurídica que levanta, demonstrando irresignação com o que fora decidido
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Quanto à preliminar de não conhecimento do recurso, aduzida nas contrarrazões, com a alegação de que se trata de simples rediscussão do acórdão, ao fim e ao cabo, constitui-se, também, em matéria que integra o mérito dos embargos, pelo que afasto a preliminar.

O acórdão está assim ementado:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA —
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS
— VENDA DE MERCADORIAS COM CLÁUSULA FOB (
FREE ON BOARD
) — RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO VENDEDOR EM RELAÇÃO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE — CONSTATAÇÃO.

TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO — REGULARIDADE NA IMPUTAÇÃO DAS INFRAÇÕES — INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO — NÃO APRESENTAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO — IMPOSSIBILIDADE DO EXAME DA QUESTÃO — ÔNUS DO CONTRIBUINTE.

APLICAÇÃO DO REVOGADO DECRETO DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 1.566, DE 21 DE JANEIRO DE 2013, QUE ACRESCENTOU O INCISO IV AO PARÁGRAFO 3º DO ARTIGO 216-M-1 DO REGULAMENTO DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (RICMS/MT), APROVADO PELO DECRETO DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 1.944, DE 6 DE OUTUBRO DE 1989 — JULGAMENTO DA CAUSA — IRRELEVÂNCIA.

NÃO INSERÇÃO DOS DADOS RELATIVOS ÀS OPERAÇÕES DE ENTRADAS DE MERCADORIAS ORIGINÁRIAS DE OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE NOTAS FISCAIS DE SAÍDA E DE OUTROS DOCUMENTOS FISCAIS — ARTIGO 216-Q-1, § 2º, DO REGULAMENTO DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (RICMS/MT), APROVADO PELO DECRETO DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 1.944, DE 6 DE OUTUBRO DE 1989 — EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS) — POSSIBILIDADE.

MULTA DECORRENTE DO NÃO CUMPRIMENTO DOS DEVERES INSTRUMENTAIS — FIXAÇÃO EM DOIS POR CENTO (2%) SOBRE O VALOR DA OPERAÇÃO — ARTIGO 45, X,
D
, DA LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 7.098, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1998, COM A REDAÇÃO EM VIGOR À ÉPOCA DOS FATOS — INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO CONFISCO.

IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA PREVISTA NO ARTIGO 45, III, DA LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 7.098, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1998, COM A REDAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS — IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO CONTRA O REMETENTE DAS MERCADORIAS.

A venda de mercadorias com cláusula FOB (
Free On Board
) não exime o vendedor do cumprimento das obrigações tributárias em relação ao serviço de transporte.

Não evidenciado a alegada falta de clareza na identificação das infrações, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Compete ao contribuinte apresentar o processo administrativo tributário no qual alega não ter ocorrido a notificação válida do lançamento tributário, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

O revogado Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.566, de 21 de janeiro de 2013, que acrescentou o inciso IV ao parágrafo 3º do artigo 216-M-1 do Regulamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – RICMS/MT, aprovado pelo Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.944, de 6 de outubro de 1989, não é relevante para o julgamento da causa, visto que não excluiu as obrigações tributárias objetos das autuações, pelo que, a sua aplicação não beneficiaria o contribuinte.

Possível a exigência de recolhimento antecipado do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, em razão da não inserção dos dados relativos às operações de entradas de mercadorias originárias de outras Unidades da Federação no Sistema de Informações de Notas Fiscais de Saída e de Outros Documentos Fiscais, nos termos do artigo 216-Q-1, § 2º, do então vigente Regulamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – RICMS/MT, aprovado pelo Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.944, de 6 de outubro de 1989, em vigor à época das operações.

A imposição de multa pelo não cumprimento dos deveres instrumentais em
dois por cento (2%) sobre o valor da operação (artigo 45, X,
d
, da Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998, com a redação vigente à época), o que corresponde a algo semelhante a dezessete por cento (17%) do imposto devido, não viola o princípio da vedação ao confisco.

Por outro lado, não cabe a aplicação da
penalidade de multa prevista no artigo 45, III,
da Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998, com a redação vigente à época dos fatos, contra o remetente, visto que o dispositivo é explícito ao consignar que a multa limita-se ao transportador ou destinatário.

Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada. (Id. 149390197 – fls. 1/4).

Quanto à dita contradição, o fato de o voto proferido pelo relator primevo ter consignado que, “
não há provas de que o contribuinte tenha sido efetivamente notificado das decisões proferidas nesses procedimentos extrajudiciais
” (Id. 149390197 – fls. 10), e que “
não há provas nos autos de que após o transcurso do prazo de defesa administrativa os TAD ́s
(
Termos de Apreensão e Depósito
)
tenham sido convertidos em Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal e o contribuinte notificado
” (Id. 149390197 – fls. 11), não torna o acórdão contraditório, visto que se trata de voto vencido, logo, tese jurídica que não prevaleceu.

De fato, na definição do insuperável Moacyr Amaral dos Santos, “
verifica-se a contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis
” (
Primeiras linhas de direito processual civil: adaptadas ao novo código de processo civil
. v. III. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1979, p. 143); logo, é pressuposto para a viabilidade do recurso que a contradição seja detectada no próprio ato decisório. Aliás, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “
a contradição a que se refere o art. 535 do Código de Processo Civil é aquela endógena, ou seja, inerente ao provimento jurisdicional - como, p. ex., aquela que deriva da comparação entre a linha argumentativa adotada na fundamentação e o dispositivo do provimento -, e não exógena - como, p. ex., a divergência entre a fundamentação adotada e certos dispositivos legais
” (STJ, Segunda Turma, EDcl no RMS 20661/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de setembro de 2009).

No caso, o voto condutor do acórdão deixou assentado que o ônus da prova incumbia à contribuinte:

[...]
Quanto à ausência de notificação válida acerca da constituição do crédito tributário, incumbia à apelada o ônus de apresentar os respectivos processos administrativos tributários, de modo a possibilitar a análise do alegado cerceamento de defesa, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Ademais, não se cuida de hipótese de o juízo requisitar cópia dos processos administrativos, visto que não ficou evidenciado o impedimento do acesso àqueles: ‘
O processo de acertamento da dívida fiscal é instrumento probatório que fica disponível às partes na repartição competente e é instrumento do juízo se por este reputado essencial ao deslinde da controvérsia ou de parte dela. O livre acesso da parte embargante ao autos administrativos impede a alegação de cerceamento de defesa, pois não há interesse processual em sua requisição em juízo (salvo provado o impedimento)
’, (Trecho do voto da relatora: STJ, Segunda Turma, REsp 1180299/MG, Ministra Eliana Calmon, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de abril de 2010). [...]. (Id. 149390197 – fls. 16/17).

Ademais, não se cuida de hipótese de processos administrativos
inexistentes
, como pretende fazer crer a embargante, porque instaurados a partir de
requerimentos de revisão de lançamento
dos
termos de apreensão e depósito – TAD n
os
875877-3, 875887-6, 876742-7, 876047-0 e 876056-1 da própria contribuinte, os quais deram origem aos processos administrativos nº 5070758/2013, nº 5049869/2013 e nº 5073242/2013, conforme protocolos dos requerimentos administrativos (Id. 26456479 – fls. 1, Id. 26456482 – fls. 5 e Id. 26456486 – fls. 5). Logo, prova possível de se fazer, uma vez que bastaria a apresentação de fotocópia daqueles.

Por fim, como o acórdão examinou as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, Primeira Turma, Rcl 30162/RS ED-AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019). [sem negrito no original]

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

Enfim, a divergência entre aquilo que a embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023